Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
direito processual civil. ação autônoma de nulidade de arrematação. art. 903, §4o, cpc. bem indivisível. meeira. garantia de 50% do valor de avaliação. art. 843, §2o do cpc.
1. De forma a resguardar a segurança jurídica e a estabilidade da arrematação, a norma do artigo 903 do Código de Processo Civil prevê que, passados dez dias do aperfeiçoamento da arrematação, eventual invalidação somente poderá ser apreciada em processo autônomo, na forma do disposto ao caput, §2o e §4o, todos do referido artigo.
2. A norma disposta no artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil visa resguardar ao coproprietário de bens indivisíveis sua parcela de direitos, calculada sobre o valor de avaliação do bem, quando da arrematação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Garantida a legitimidade da arrematação, eventual insatisfação do coproprietário em relação a distribuição e afetação dos valores resultantes da alienação não justificam a ação autônoma prevista no artigo 903, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e desprovido.